Tribunal: STF
Processo: AI 802084
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. NÃO FORAM EXAURIDAS AS VIAS RECURSAIS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA, DADO QUE AINDA CABÍVEL O RECURSO DE AGRAVO PREVISTO NO § 5º DO ART. 896 DA CLT. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. 


Agravo regimental desprovido.